Tribunal: TJDFT
Processo: 0718940-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718940-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE CARLOS DIAS PINA RECORRIDO: MICHELLE RODRIGUES BORBOLETA MASCARENHAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUDANÇA DE FAIXA – SINALIZAÇÃO PRÉVIA – CONDIÇÕES DE TRÂNSITO ADEQUADAS – CONDUTA DELIBERADA DE ABALROAMENTO – PROVA ROBUSTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Dispõe o § 1o, do art. 13 da Lei no 9.099/95: “§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”. Mera alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa desprovidas de efetiva demonstração do prejuízo experimentando não se presta para declarar eventual nulidade processual. Ademais, o processo tramitou na origem com observância de todas as fases e garantias processuais, notadamente, do contraditório e ampla defesa, tendo o autor sido intimado de todas as fases do processo e oportunizada sua manifestação sobre todos os documentos. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. 2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito em que a autora afirma que em 29/06/2021, por volta de 9h, dirigia seu veículo Honda Civic (JKC – 6929) pela EPTG, sentido Brasília/Taguatinga-DF, quando teria sido abalroada pelo veículo Amarok do requerido, placa PBC – 5917. Narra a autora que trafegava pela faixa da direita e, aproveitando-se que o trânsito na via estava completamente parado, acionou a seta a fim de se deslocar para a faixa central. Assim que houve espaço entre os veículos, teria sinalizado com as mãos para o requerido e efetuado a manobra, vagarosamente na direção da faixa central, ocasião em que o réu, propositalmente, teria acelerado sua caminhonete que colidiu com a porta traseira esquerda do automóvel da autora. 3. Assustada com a manobra repentina do réu, ela segue dizendo que o teria indagado o porquê daquela atitude, ao que o réu teria respondido: “isso é pra você aprender a não ficar mudando de faixa” e logo após teria fechado o vidro de seu carro e evadindo-se do local. A autora ainda afirmou que duas testemunhas presenciais do fato tentaram conversar com o réu, sem sucesso, pois este as teria ameaçado. 4. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de R$ 1.550,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A uma, porque incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e no caso dos autos a requerente comprovou a versão dos fatos contida na inicial mediante o depoimento claro e harmonioso de duas testemunhas que presenciaram o acidente, Leonardo Vieira Carvalho e Thiago Oliveira de Castro, e que se prontificaram a comparecer à delegacia de polícia onde foi lavrado o boletim de ocorrência de ID Num. 38763176. Ambos foram enfáticos em afirmar que testemunharam a colisão entre os veículos das partes litigantes e que a autora sinalizou a pretensão de mudança de faixa, e que ao executar a manobra teria sido atingida pelo veículo do réu, que, “nitidamente”, teria intentado abalroar o automóvel da autora. Disseram ainda que a autora ficou muito assustada com o ocorrido, tendo inclusive chorado e que, apesar de tentarem conversar com o réu após o acidente, isso não foi possível porque ele estava nervoso e agressivo, tendo-os ameaçado, inclusive (ID Num. 38763176 - Pág.5 e 6). 5. A duas, o réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), pois limitou-se a apresentar contestação em que alega que as condições de tráfego no dia dos fatos era péssima; que, dada as dimensões dos veículos, uma batida proposital entre eles resultaria em danos muito maiores do que os que a autora ventila; que a colisão se deu no “ponto cego”, ou seja, que a autora não teria visto o veículo do réu quando da transposição das faixas. Entretanto, não há prova concreta das afirmações do réu, de modo que a verossimilhança das alegações da autora somada à narrativa das testemunhas presenciais do fato, leva à conclusão de que lhe assiste razão quanto aos pedidos formulados. E, contrariamente às razões recursais, o réu teve pleno acesso à todas as fases processuais e às provas dele constantes, a fim de se defender, não havendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ressalte-se que não há empecilho em considerar como prova documental válida os depoimentos tomados das testemunhas ainda na delegacia onde o boletim de ocorrência foi registrado. Trata-se de prova válida sem necessidade de ratificação em juízo. 6. A três, a extensão dos danos está demonstrada pelas fotografias e orçamentos de ID Num. 38763177 e ID Num. 38763175 - Pág. 6, a justificar o valor da compensação material. Ademais, a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento e denota uma conduta reprovável do requerido, que com seu comportamento imprudente violou o direito alheio, deliberadamente. O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) para a reparação por danos morais atende prontamente aos critérios de adequação e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido. 7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No entanto, o apelo extraordinário não merece conhecimento, haja vista a parte recorrente não ter apresentado, ao tempo da interposição, o comprovante de pagamento das custas processuais. Importante destacar que se aplica ao caso o art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95, que determina que o preparo deverá ser efetivado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 41999532, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal